Tribunal: CARF
Processo: 10665.000529/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000529/2007-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MBL MATERIAIS BÁSICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. .
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir obscuridade quanto a
legislação aplicada para fundamentar o voto, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
Embargos Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar obscuridades quanto à legislação utilizada para fundamentar as
conclusões constantes no acórdão no 3402-006.143, sem efeitos infringentes. As Conselheiras Maria
Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Márcio
Robson Costa (Suplente Convocado), Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000529/2007-48
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-006.143, de 31 de janeiro de 2019, que foram admitidos
para que este Colegiado sanei suposto vício de obscuridade no tocante à invocação do art.219 do
CPC e art.168, inciso II, do CTN.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
A contribuinte aqui identificada requereu em 30/08/2007 junto à Delegacia da
Receita Federal em Divinópolis/MG, a compensação de valores recolhidos a título de
Cofins nos períodos de apuração de 01/01/1999 a 30/06/2002, alegando ganho judicial
em processo no qual questionou a alteração da base de cálculo da Cofins, promovida
pela Lei no 9.718, de 1998 (documentos de fls. 01/92). Para uso do mesmo crédito,
também transmitiu as Dcomp de fls. 187/241.
A DRF Divinópolis, por intermédio do Despacho Decisório de 04/09/2008, às
fls. 274/275, a par de ratificar entendimento da própria contribuinte de que o pedido
não está amparado por medida judicial, deferiu parcialmente o pedido nos seguintes
termos:
- em relação à parte dos pagamentos (anteriores a cinco anos da data da
declaração de compensação), o direito de pleitear a compensação já estava prescrito;
- em relação aos demais pagamentos (não prescritos), apurou-se crédito menor
do que o reclamado, em virtude de a contribuinte não haver considerado, na base de
cálculo, os faturamentos relativos à receita com aluguel e venda de sucatas e óleo
queimado (conta Rendas Diversas). Em seqüência, homologou-se parcialmente as
compensações, considerando o crédito de cada recolhimento, apurado conforme
planilhas de fls. 265/272.
Cientificada da decisão em 17/09/2008 (fl. 275v), a contribuinte manifestou sua
inconformidade em 17/10/2008 (fls. 276/284), alegando, em síntese:
- em vista da decisão transitada em julgado que afastou a incidência das
contribuições sobre a parcela de receitas que não corresponda ao faturamento, resta
evidente que os valores dos recolhimentos sobre tais parcelas são classificados como
“pagamento indevido de tributos administrados pela SRF”, e assim considerando-se o
disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, manifesta-se o seu direito de compensar tais
valores;
- cita o § 10 do art. 26 da Instrução Normativa no 600/05 para inferir que, se ao
contribuinte que tenha apresentado pedido de restituição à SRF antes do transcurso do
referido prazo (cinco anos), é deferida a possibilidade de apresentar a Declaração de
Compensação, obviamente que se o mesmo comprovar que estava discutindo
judicialmente a questão da incidência tributária, através de Mandado de Segurança, e o
trânsito em julgado somente ter ocorrido em 2006, também poderá apresentar tal
Declaração;
- cita, ainda, o parágrafo único do art. 219 do CPC, esposando o entendimento
de que o início de ação judicial interrompe o prazo prescricional para a restituição dos
valores indevidamente recolhidos;
- como os valores indevidamente recolhidos foram reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado, e os recolhimentos foram efetuados após a impetração
do Mandado de Segurança, tem a Requerente assegurado o direito à sua compensação,
citando jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- sobre as glosas procedidas pela DRF na apuração do crédito, alega que o
Mandado de Segurança impetrado garantiu-lhe o direito de que a Cofins incidisse
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

apenas sobre o Faturamento e não sobre a Receita Bruta. Assim, as receitas não-
operacionais não seriam incluídas na base de cálculo da Cofins;
- a requerente possui imóveis em seu patrimônio, mas não tem por objeto social
a locação de imóveis. Assim, as receitas decorrentes dos alugueis são não-
operacionais, devendo as mesmas ser excluídas da base de cálculo da Cofins;
- a requerente possui ainda Sucatas, que são materiais utilizados em suas
instalações e equipamento, e que, após desgastados deixam de ter utilidade para a
requerente e são descartados. Esta sucata é revendida, mas por não fazer parte da
atividade da Requerente, a receita obtida nesta operação também não é receita
operacional;
- com relação ao óleo queimado, a Requerente informa que possui máquinas e
caminhões, e quando da troca do óleo dos mesmos, este material é armazenado e
posteriormente vendido para empresa autorizada pela Agência Nacional do Petróleo,
para reciclagem evitando danos ao meio ambiente.
. a presente defesa alcança as declarações de compensação, que devem
permanecer com exigibilidade suspensa na forma preconizada no § 11 do art. 74 da
Lei 9.430/96, cumulado com o artigo 151 do CTN, até decisão final do presente
processo.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO.COFINS.
Somente são passíveis de restituição e compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Solicitação Indeferida.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa se insurgiu apenas quanto a dois pontos
relacionados ao mérito, a saber:
a) Não homologação das compensações realizadas com créditos anteriores à 5
(cinco) anos; e
b) Homologação parcial das compensações realizadas por meio de Per/dcomp
cujos créditos são advindos da receita com aluguel e venda de sucatas e óleo queimado.
Na análise do recurso, essa Colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i) afastar o fundamento original do despacho
decisório para considerar não prescrito o direito ao crédito relacionado aos pagamentos realizados
entre 19/05/1999 e 15/07/2002; e (ii) determinar que a autoridade fiscal de origem apure, por meio de
novo despacho decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo quanto a este
período (19/05/1999 e 15/07/2002).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
COFINS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

Sendo a Recorrente parte beneficiária de mandado de segurança preventivo que
visou afastar o pagamento da COFINS pelo alargamento da base de cálculo
prevista no parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, é interrompido o prazo
prescricional para restituir/compensar de valores pagos a maior durante o
andamento do processo até o trânsito em julgado do provimento favorável,
começando o prazo de prescrição a fluir a partir dai, e encerrando-se com o
decurso de 5 anos, nos termos do art. 168, inciso II, do CTN e art.219 do CPC.
COMPENSAÇÃO. COFINS.
Somente são passíveis de restituição e compensação os créditos
comprovadamente existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência em 21/06/2018 que opôs Embargos
de Declaração alegando que houve suposta obscuridade no tocante à invocação do art.219 do
CPC e art.168, inciso II, do CTN.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o Acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem, ainda. os
Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses vícios da
decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento
dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas
obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, a Embargante (Fazenda Nacional) sustenta que o Acórdão
embargado padece do vício de obscuridade no tocante a invocação do art.219 do CPC e art.168,
inciso II, do CTN.
Segundo o advogado público, o v. acórdão, ora embargado, valeu-se para sua
fundamentação de um dispositivo que já se encontrava revogado, a saber, o artigo 219 do
CPC/73 (Código Buzaid), devendo ser sanada a obscuridade.
Entendo que em vista do art.14 do CPC/2015, que determina que “a norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

revogada”, a referida obscuridade relativa a utilização de norma revogada deve ser sanada, a fim
de indicar a legislação vigente á época.
Assim, a fim de sanar a obscuridade suscitada pela procuradoria, informa-se que o
dispositivo legal equivalente, constante no Novo Código de Processo Civil de 2015, que trata da
mesma matéria, é o §2o do art.240, in verbis:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da
ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias
para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço
judiciário.
§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais
prazos extintivos previstos em lei.
(negritos nossos)
Onde constar no acórdão o art.219 do CPC/1973, substitui-se pelo § 2o do art.240
do CPC/2015.
Dessa forma, uma vez ajuizada a demanda, se posteriormente o sujeito obtém a
segurança em caráter definitivo para afastar a relação tributária decorrente do dispositivo legal
questionado, todos os valores pagos indevidamente no transcorrer da ação geram um indébito
passível de restituição/compensação, que tem o seu prazo prescricional interrompido, até que
ocorra o trânsito em julgado da decisão.
Esse é o mesmo entendimento da PGFN, expresso no Parecer PGFN/CRJ
no19/2011, conforme denota o trecho abaixo transcrito:
(...)
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as prestações
atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do efetivo
cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não
cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em consequência, ser
objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b) inviabilidade da
cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores referentes às parcelas
pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto, impossibilidade de compensação de tais
créditos, devendo ser ajuizada nova ação (repetição de indébito) à satisfação dos
créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da sentença
decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da denominação a ela
atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e, portanto, poderá ser objeto
de compensação toda sentença tributária que, ao reconhecer a existência/inexistência de
relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos
identificadores da obrigação devida (sujeitos, prestação e exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de eficácia
executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e mandamentais ajuizadas
após ocorrida a violação ao direito (no caso, o recolhimento indevido da exação pelo
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

Fisco), cujo objeto limita-se a impedir a constituição de determinado crédito tributário
futuro, na medida em que o direito à satisfação do crédito (restituição via precatório ou
compensação) figura como consectário lógico das ações de tal natureza e não necessita
vir expresso na sentença ou no pedido da ação. (Observar as peculiaridades da ação
mandamental listadas nos itens 51 a 60 deste Parecer).
63. Nesse diapasão, em reposta à consulta formulada na Nota Técnica COSIT no 18, de
2010, a certificação expressa, na sentença judicial, de direito creditório do contribuinte e
da obrigação exigível correspondente (exemplo, sentença que expressamente certifica o
direito creditório do autor e defere, também de modo expresso, o pedido de
compensação formulado na exordial), não é condição indispensável para se atribuir
executividade ao julgado.
64. Pelo exposto, responde-se positivamente à pergunta formulada pela Disit/SRRF10,
transcrita no item 37 da Nota Técnica COSIT no 18, de 2010, acerca da “possibilidade
de serem homologadas compensações (DCOMP) (...), com base em decisões judiciais
transitadas em julgado, quando não tenha sido objeto da ação judicial respectiva a
existência de direito creditório em favor do sujeito passivo ou quando não haja, na
decisão judicial, disposição expressa autorizando a compensação (...)”.
No tocante a outra obscuridade suscitada, referente a utilização do inciso II do
art.168, do CTN para o prazo de que o contribuinte dispõe para a pleitear a compensação do
indébito, reproduzem-se as considerações da Procuradoria a obscuridade identificada:
O v. acórdão ora embargado para firmar seu convencimento, invoca o artigo
168, inciso II do CTN, que reza, litteris:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (Grifo do acórdão)
Daí, surge a obscuridade, pois o artigo 168, inciso II do CTN fala sobre:
PENDÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA ou de DECISÃO JUDICIAL
CONDENATÓRIA.
Ora, no caso não existiu nenhuma destas 2 (duas) hipóteses, eis que o v. acórdão
ora embargado fala apenas da existência de um MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO, o qual, como é cediço, não traz nenhum provimento judicial
CONDENATÓRIO.
De fato, aquelas hipóteses do inciso II do art. 165, a que se refere o inciso II do
art.168, do CTN, dizem respeito à pagamento indevido, surgido supervenientemente, pois era
exigível quando foi realizado, mas perdeu seu substrato jurídico com a reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão que o impusera.
Ricardo Alexandre1 esclarece em quais situações é possível ocorrer a situação
descrita no referido dispositivo:
O art. 168, II, do CTN prevê que o prazo para pleitear a restituição será de cinco anos da
"data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória".

1 Alexandre, Ricardo. Direito tributário I - 11. ed. rev, atual. e amp1. - Salvador - Ed. JusPodivm, 2017. págs.518 e
519
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

Trata-se de caso em que o sujeito passivo pagou o montante exigido pelo Fisco,
após a prolação de uma decisão condenatória que posteriormente veio a ser
modificada.
É muito improvável que se verifique a situação prevista no dispositivo em caso de
litígio administrativo, pois como as reclamações e recursos no âmbito do processo
administrativo têm efeito suspensivo, não parece razoável que o sujeito passivo faça o
pagamento após uma decisão não definitiva e contra eia ofereça recurso. Se optar pelo
pagamento, provavelmente a Administração Tributária entenderá que o sujeito passivo
aceitou a exigência, renunciando ao direito de recorrer.
Também no processo judicial a situação é de difícil - apesar de possível - verificação
prática, pois parece ser mais conveniente ao sujeito passivo depositar o montante
integral e discutir a dívida judicialmente e, se vencedor ao final, levantar o valor
depositado.
De qualquer forma, se porventura for verificada a situação descrita no dispositivo, o
sujeito passivo possui o prazo de cinco anos - contados da definitividade da decisão
favorável - para pleitear administrativamente a restituição.
(negrito nosso)
No caso concreto, percebe-se que não houve qualquer reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão que impusera o pagamento, mas sim a obtenção de provimento
judicial para afastamento da incidência das contribuições sobre as parcelas das receitas que não
correspondam ao conceito de faturamento desde a data de ingresso da ação. Daí conclui-se que o
dispositivo legal (inciso II do art.168, do CTN), citado no acórdão, não tem relação com o caso
concreto, não se prestando também para fundamentar o prazo de restituição do contribuinte
daquele indébito surgido.
Por outro lado, observa-se que existe na legislação tributária um vácuo quanto ao
estabelecimento de prazo de execução de indébito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, isso porque o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando esse prazo para
repetição.
Dessa forma, a fim de solucionar tal questão, por analogia, aplica-se ao caso o
inciso I do art.168, do CTN, conjugado com a Súmula no150 do STJ, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)

Sumula no150 do STJ
O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
Assim, havendo interposição de ação de conhecimento, com prazo de prescrição de 5
(cinco) anos, por força do inciso I, art.168, do CTN, o prazo de que o contribuinte dispõe para
solicitar a compensação seria também de 5 (cinco) anos, por aplicação da Súmula no150 do STJ.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000529/2007-48

Tal solução para essa omissão legislativa também é defendida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, que no Parecer PGFN CAT 2.093/2011 apresenta as seguintes considerações
sobre o tema:
98. Portanto, a lógica enunciada na Súmula STF No 150, segundo a qual o prazo de
prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento,
também vale para a repetição de indébito tributário. E assim fica a sistemática legal que
rege os prazos extintivos de repetição de indébito:
a) quando a primeira iniciativa se dirigir ao Judiciário:
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para impetrar
ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário (declaratória, condenatória ou
mandamental, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição
do art. 168, do CTN;
2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no item
anterior para promover a execução do título judicial, seja por intermédio de
execução judicial, seja por via administrativa (caso em que deverá apresentar
prova da inexecução do julgado, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011).
Fundamento: prescrição do art. 168 do CTN e Súmula No 150, do STF
(negritos nossos)
No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 2006 e a
apresentação das declarações de compensação ocorreu em 2007, tem-se por tempestivo o pedido de
compensação de créditos relativos ao período de 19/05/99 a 15/07/2002, conforme decidido no
acórdão no3402-006.143.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridades quanto à legislação
utilizada para fundamentar as conclusões constantes do acórdão no3402-006.143.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital